Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. IMPLEMENTOS OBJETO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DOS DIREITOS PERTINENTES AOS BENS E DAS OBRIGAÇÕES SEM PARTICIPAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO QUANDO A OBRIGADA FIDUCIÁRIA/CEDENTE ESTAVA INADIMPLENTE. ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES PELA CESSIONÁRIA. CONTRATAÇÃO À MARGEM DOS EFEITOS DA MORA DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA. EFEITO CONSIGNADO NO CONTRATO SUBJACENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. CEDENTE. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA À CESSIONÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS INERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUBJACENTE. CONDIÇÕES NÃO OBSERVADAS. INADIMPLEMENTO AUSENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO ADVINDO DA CEDENTE. PRESSUPOSTO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO VÍNCULO OU DE ULTIMAÇÃO DO CONTRATO (CC, ART. 475). INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES, SEM ULTIMAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo ser vedado pelo sistema obrigacional, traduzido no princípio da autonomia de vontade e da força obrigatória dos contratos, a exigência de adimplemento de obrigação diversa da ajustada no instrumento contratual, daí defluindo que, celebrado contrato de compra e venda de “ágio” de maquinários agrícolas, que encartara, na verdade, cessão de direitos e obrigações, porquanto os bens são objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária representada pelos bens celebrado entre a cedente e instituição financeira, inviável que, estando a alienante em mora já no momento da contratação, implicando a resolução antecipada do contrato de empréstimo que havia celebrado, impute inadimplemento à adquirente/cessionária em razão do não pagamento das prestações derivadas do mútuo, pois inviável sua realização em razão do efeito que a antecedente em que incidira havia produzido.
2. Concertado contrato de compra e venda de maquinário agrícola objeto de contrato de empréstimo bancário com alienação fiduciária, o negócio, a despeito da denominação que lhe fora conferida – compra e venda – encarta contrato de cessão de direitos e obrigações, e, tendo sido celebrado sem participação da instituição financeira que retém a propriedade resolúvel dos bens oferecidos em garantia, o negócio não lhe é oponível, irradiando efeitos apenas entre os contratantes, tornando inviável que, celebrada a cessão quando a cedente já estava em mora quanto às prestações originárias do mútuo bancário, implicando o vencimento antecipado do empréstimo, exija da cessionária o adimplemento das parcelas contratadas, pois já inviável sua realização sob essa forma.
3. Defronte a crise estabelecida no negócio de cessão de direitos celebrado entre as partes, à cedente é assegurado o direito subjetivo de demandar a resolução do negócio ou seu cumprimento, e, em qualquer caso, perdas e danos, defronte o inadimplemento imputado à cessionária, não se afigurando viável, contudo, que, sem a formulação de alguma dessas postulações, demande simplesmente a composição das perdas e danos e lucros cessantes que teria experimentado, pois inviável que, sem que haja encaminhamento de solução jurídica ao contratado, seja compensada, inclusive porque, na hipótese de opção pelo cumprimento do contratado, somente lhe seria lícito demandar as perdas e danos que sofrera, e não lucros cessantes decorrentes da fruição dos bens objeto do negócio (CC, arts. 402 e 475).
4. Conquanto a situação da cessionária se afigure desguarnecida de lastro material, pois frui de bens cuja propriedade não lhe pertence sem nenhuma contrapartida, inclusive porque a propriedade resolúvel dos bens está reservada ao correlato credor fiduciário, não se afigura viável à cedente dela demandar indenização sem que encaminhe solução para a cessão de direitos que celebraram, postulando sua resolução ou o cumprimento do contratado, nomeadamente quando sequer adimplira as prestações decorrentes do empréstimo que havia contratado e no bojo do qual os bens foram oferecidos em garantia fiduciária.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.